Tribunal: TJES
Processo: 5001544-30.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-30.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VAZ TOSTES e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. PRECLUSÃO SOMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001544-30.2023.8.08.0002

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: MARIA DAS GRACAS VAZ TOSTES e MOISES ZUCOLOTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando que a parte requerida
transfira as penalidades aplicadas em decorrência do processo administrativo E-docs nº 2023-3HPPD para o Sr. Moises Zucoloto.

Irresignado, o requerido DETRAN/ES apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador da infração administrativa, ausência de interesse de agir em litigar em desfavor do DETRAN/ES e incompetência absoluta

do Juizado;
b)
preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão e a apresentação de indicação do real condutor;
c)
a mera declaração apresentada em juízo não se mostra suficiente para fazer prova no intuito de promover a indicação de real condutor infrator na via judicial.

Inicialmente, não merece acolhimento as preliminares arguidas pela parte recorrente (ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador da infração administrativa e ausência de interesse de agir em litigar em desfavor do DETRAN/ES), pois o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide.

Nesse sentido:

[...] o processamento e a materialização das infrações de trânsito no estado do Espírito Santo incumbem ao Detran, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir, afastando-se as preliminares levantadas. Não havendo necessidade de inclusão de órgão federal autuador no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. [...]
(JECES; RInomCv 5040527-32.2023.8.08.0024; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes; Data 12/11/2024)

Além do mais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]Considerando que o DETRAN/ES é o órgão responsável pelo registro das multas e respectivas pontuações, bem como pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do condutor, com base na somatória dos pontos lançados na Carteira de Habilitação, está configurada sua aptidão para estar em Juízo e cumprir, se for o caso, o ordem sentencial que tem por escopo o redirecionamento da pontuação e exclusão da penalidade do registro do auto
r
”
(id. 16288869, negritei).

Quanto à competência da Justiça Federal, esta também não se sustenta, considerando que a pretensão autoral não visa anular a multa em si perante o órgão autuador federal, mas sim retificar o registro de pontuação no prontuário estadual gerenciado pelo réu, o que mantém a competência desta Justiça Estadual.

No que tange ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, verifico que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação.

Outrossim, constitui entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que a preclusão de indicação do real condutor na esfera administrativa não obsta a sua apreciação na esfera judicial, em razão do princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 0003566-88.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PONTUAÇÃO MÁXIMA ATINGIDA NA CNH. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL, COM CONFISSÃO DO VERDADEIRO INFRATOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUE SE OPERA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB, QUE NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO REAL MOTORISTA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. "Embora a indicação do condutor do veículo no momento da infração tenha ocorrido depois de expirado o prazo previsto no § 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (preclusão administrativa),"o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente [...]"(STJ - REsp n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 02/10/2009) (TJSC, Apelação em Mandado de Segurança n. 5000563-82.2019.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-05-2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057615-14.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057615-14 .2023.8.24.0000, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem custas, por força de lei.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)